Tribunal: TJDFT
Processo: 0744958-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744958-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GRACY KELLY SOUZA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação indenizatória no 0704771-51.2023.8.07.0018 proposta por GRACY KELLY SOUZA, pela qual determinada a inversão do ônus da prova. Esta a decisão agravada: “I - Determino que o documento ID 157247430 seja mantido sob segredo de Justiça, nos termos do art. 189, III, do CPC. II - Trata-se de demanda ajuizada por GRACY KELLY SOUZA DA SILVA contra o DISTRITO FEDERAL, por meio da qual pretende a condenação do réu ao pagamento do valor de R$ 100.000,00 a título de danos morais e R$ 20.000,00 por danos estéticos. O DISTRITO FEDERAL apresenta sua contestação em ID 150814548. Insurge-se contra o pedido de inversão do ônus da prova. Aduz que não há nos autos recomendação médica para realização de cesariana. Reclama que não há provas dos alegados danos estéticos, pois a foto apresentada não revela nenhum dano. Ademais, a ação foi proposta menos de dois meses depois da realização do parto, portanto, não haveria tempo hábil para a cicatrização total do local. Alude à parecer médico, segundo o qual, o vaginismo não está entre as indicações de cesárea. Destaca que, entre a admissão da paciente no hospital e o nascimento do bebê, decorreram 4h30min, portanto, curtíssimo espaço de tempo, evidenciando ter sido acertada a conduta médica. Afirma as provas dos autos não demonstram qualquer anormalidade no quadro da requerente, tendo a equipe médica adotado todo o protocolo previsto; não havia indicação para o parto cesariano e o parto vaginal transcorreu dentro dos limites da normalidade, sem intercorrências. Impugna os valores pretendidos a título de danos morais e estéticos. Requer a improcedência do pedido. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, os danos morais sejam fixados considerando-se as particularidades do caso concreto em que a conduta da equipe médica foi irretocável, afastando-se, em qualquer caso, o dano estético não verificado. Réplica ofertada em ID 167739809, ocasião em que requereu a produção de prova pericial. Em provas, a parte requerida nada requereu (ID 168896161). É a síntese do necessário. Decido. III – Sem preliminares, partes legítimas e bem representadas, dá-se por saneado o processo. IV - No presente caso, a controvérsia cinge-se em verificar se os prejuízos sofridos pela parte autora, conforme narrados na inicial, decorreram de falha na prestação do serviço médico, consistente na escolha equivocada pelo parto normal ao invés de cesariana, desconsiderando o quadro de vaginismo e prolapso de bexiga (“bexiga baixa”) da autora. Impende destacar que o ônus da prova, no caso em apreço, não observará o regramento previsto no art. 373 do CPC. Uma vez que o tratamento dispensado à autora se deu por agentes públicos, bem como o fato de que o réu conhece todas as condutas médicas realizadas, verifica-se hipótese em que a parte ré dispõe de muito maior facilidade para a demonstração do acerto nos procedimentos adotados. Por isso, cabível a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que o atendimento médico-hospitalar (ou sua insuficiência) não contribuiu para os pretensos prejuízos sofridos pela parte autora, no caso, diversas dores, estrutura física da região deformada. V - Por conseguinte, determino a reabertura da oportunidade para as partes indicarem as provas que pretendem produzir. Prazo de QUINZE DIAS. VI – Intimem-se para manifestação das partes nos termos do art. 357, § 1o, do CPC.” – ID 171105303 dos autos n. 0704771-51.2023.8.07.0018; grifos no original, sublinhei. Nas razões recursais, o agravante suscita preliminar de nulidade da decisão por falta de fundamentação: “esta decisão é nula de pleno direito, já que não contém motivação suficiente para a sua prolação, com menção apenas a uma suposta e abstrata hipossuficiência técnica, sem justificar os elementos fáticos que levaram a esta compreensão. Não há referência, pois, à questão fática discutida” (ID 52597005, p.p.6/7). No mérito, alega que “Três seriam, portanto, os requisitos legais para a inversão do ônus da prova: “inadequação da distribuição fixa, posição privilegiada da parte originalmente não onerada e não causação de prova diabólica inversa, isto é, de excessiva dificuldade de provar para a parte contrária” ( ) Os requisitos acima indicados não se encontram presentes” (ID 52597005, p.10). Sustenta que “constam dos autos todos os documentos médicos pertinentes ao deslinde da controvérsia. Ademais, a parte autora embasa seu pleito em uma alegada recomendação médica, feita anteriormente ao atendimento público de saúde que ora se discute, em que teria sido indicado parto cesariano ao invés de espontâneo. Não trouxe, contudo, nenhuma comprovação de tal indicação. Também não juntou qualquer comprovação de que o vaginismo seria uma indicação para a cesárea” (ID 52597005, p.10). Diz “não haver privilégio algum do ente público para a produção de provas no caso concreto. Ora, a parte alega recomendações nem sequer feitas pelos profissionais de saúde que a atenderam, e que também nem encontram-se nos autos. Não há fundamento algum, portanto, para a decisão de maior facilidade do réu para a produção de prova” (ID 52597005, p.11). Argumenta que “antes da determinação da inversão do ônus da prova, a qual consta apenas como uma exceção, é imprescindível a averiguação da existência de efetiva maior facilidade por parte do agravante em realizar a prova pericial, o que não se observa ser a hipótese dos autos” (ID 52597005, p.12). Conclui que “inverter o ônus da prova sobrecarregaria de modo desproporcional o encargo do ente público, o qual atuou conforme os procedimentos exigidos. Inaplicável, portanto, ao caso dos autos, a norma constante do art. 373, § 1o, do CPC, equivocadamente invocada pelo juízo de origem como fundamento da decisão que impôs ao agravante a inversão do ônus probatório do processo” (ID 52597005, p.17). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz que “A relevância da fundamentação decore de todas as razões de direito amplamente deduzidas no item anterior, que demonstra a existência de fundamento para reforma da decisão recorida, haja vista a ausência dos requisitos para inversão do ônus probatório. O perigo da demora, por sua vez, decore do fato de que, caso não suspensa a decisão, haverá risco de prosseguimento da fase instrutória, com a produção de provas e prolação de decisões, que serão todas anuladas em caso de acolhimento final do presente agravo. Sendo assim, deve ser conferido efeito suspensivo inaudita altera pars ao presente recurso, de modo a determinar a imediata suspensão da decisão até o julgamento final do agravo de instrumento” (ID 52597005, p.p.18/19). Por fim, requer: “A) seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para o fim de suspender a eficácia da r. decisão agravada até julgamento do recurso; B) a intimação da parte agravada para que, querendo, apresente contrarazões, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do CPC; C) o recebimento, conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, para que: i) seja reformada a r. decisão agravada, determinando que o ônus da prova observe o regramento previsto no art. 373, incisos I e II, do CPC; ii) subsidiariamente, seja anulada a decisão impugnada, determinando-se a emissão de novo provimento, desta feita devidamente motivado.” (ID 52597005, p.19). Sem preparo, dada a isenção legal do DISTRITO FEDERAL (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no art. 1.015, XI, CPC (decisão interlocutória que versa sobre redistribuição do ônus da prova). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. DISTRITO FEDERAL (agravante) suscita preliminar de vício de fundamentação da sentença. Sem razão. O § 1o do art. 489 do CPC traz as hipóteses que autorizam conclusão negativa quanto a fundamentação de decisão ou de sentença: “Art. 489 [ ]. § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; ]II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.” Determinada a inversão do ônus da prova, bem exposto o fundamento no sentido de que a parte ré, ora agravante, dispõe de maior facilidade para a demonstração do acerto nos procedimentos médicos adotados em hospital público no qual a autora/agravada foi atendida, Hospital Regional de Taguatinga. Assim, nenhuma das hipóteses a que se refere art. 489 § 1o do CPC pode ser reconhecida (não se limita a indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo, nem empregados conceitos jurídicos vagos ou indeterminados), destacada a peculiaridade do caso, bem expostas as razões de decidir (art. 93, inciso IX, CF, art. 371, CPC) e, do cotejo de fatos e provas trazidos aos autos até então, concluiu o juízo a quo que “a parte ré dispõe de muito maior facilidade para a demonstração do acerto nos procedimentos adotados. Por isso, cabível a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que o atendimento médico-hospitalar (ou sua insuficiência) não contribuiu para os pretensos prejuízos sofridos pela parte autora, no caso, diversas dores, estrutura física da região deformada” (ID 171105303 – origem). Nesse passo, como já decidido nesta Corte, “fundamentação contrária aos interesses das partes não se confunde com a ausência de motivação do ato decisório recorrido, não havendo que se falar em nulidade da sentença por ofensa aos arts. 93, IX, da CF e 489 do CPC” (Acórdão 1241009, 07196566320198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Rejeito a preliminar. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Na origem, GRACY KELLY SOUZA DA SILVA, representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, ajuizou ação indenizatória contra o DISTRITO FEDERAL, objetivando indenização por danos morais e estéticos em razão de alegado erro médico quando do seu parto no Hospital Regional de Taguatinga em 15/03/2023 (ID 157247418 – origem). A petição inicial tem os seguintes pedidos (ID 157247418 – origem): “1. a concessão dos benefícios da justiça gratuita, por serem economicamente hipossuficientes, conforme declarações anexas; 2. a inversão do ônus probatório nos termos do art. 373, § 1o e art. 396, ambos do CPC para condenar a parte ré a apresentar todo e qualquer documento referente ao caso em comento; 3. a citação do requerido para tomar conhecimento do feito e comparecer à audiência de conciliação, na qual a genitora da parte autora concorda em participar e responder, querendo, no prazo legal, sob pena de sofrer os efeitos da revelia; 4. seja julgado procedente o pedido, condenando-se o réu a pagar a autora R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais para tentar compensar o sofrimento da autora; 5. a condenação do réu ao pagamento de danos estéticas no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em decorrência das cicatrizes deixadas na vagina da requerente; 6. a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios a serem revertidos ao PRODEF. Pretende provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, em especial o depoimento pessoal da autora, prova testemunhal, documental e pericial.” - sublinhei. Após a contestação do DISTRITO FEDERAL, sobreveio a decisão ora agravada pela qual, em suma, determinada a inversão do ônus da prova para o fim de o réu demonstrar quais foram os procedimentos realizados no hospital público onde foi atendida a autora/agravada, bem como o acerto do atendimento médico-hospitalar. Como relatado, o agravante DISTRITO FEDERAL busca, nesta sede, a reforma da decisão agravada, “determinando que o ônus da prova observe o regramento previsto no art. 373, incisos I e II, do CPC” (ID 52597005, p.19). Sem razão. A regra de julgamento definida nos incisos I e II do artigo 373 do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao autor provar os fatos alegados que constituem o seu direito, enquanto ao réu incumbe provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Entretanto, pode o julgador inverter o ônus probatório caso configurada hipótese constante do § 1o do supracitado artigo. Confira-se: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.” Hipótese em que se afigura a vulnerabilidade técnica da autora/agravada GRACY KELLY para a produção de prova acerca dos procedimentos médico-hospitalares realizados no Hospital Regional de Taguatinga durante o atendimento quando do parto de seu filho, bem como o acerto (ou desacerto) dos referidos procedimentos. Não se trata de “fórmula genérica de decisão sem correspondência à controvérsia dos autos” (como afirma o agravante, ID 52597005, p.12), mas de solução adequada ao caso em discussão, fundamentada na maior facilidade para produção das provas necessárias, razão por que razoável manter a distribuição do ônus probatório na forma determinada na origem. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Há muito consolidado o entendimento quanto à possibilidade de aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova de acordo com quem melhor apresenta condições de produzi-la. Precedentes STJ e TJDFT. 2. Notória a dificuldade da parte agravante na produção da prova e, de outro lado, a melhor condição do Distrito Federal para cumprir o encargo, a fim de apurar eventual falha e o nexo de causalidade com o dano, não se tratando de exigir prova de fato negativo, mas de prestação regular e adequada do serviço. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta extensão, provido.” (Acórdão 1758762, 07206063620238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. ERRO MÉDICO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, §1o, CPC. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. ( ) 2. Em se tratando de ação de indenização em virtude de suposto erro médico, revela-se admissível a inversão do ônus da prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC, recaindo sobre o agravante, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, o ônus em demonstrar que todo o serviço médico prestado ocorreu de forma correta, seja por dispor de toda a documentação relacionada ao atendimento médico prestado, ou ainda, diante da nítida hipossuficiência da parte autora em produzir as provas do alegado erro médico. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão 1439146, 07170323920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 26 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora